Tribunal: TJES
Processo: 5001436-31.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001436-31.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLUCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASTELO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001436-31.2024.8.08.0013

RECORRENTE: CARLUCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE CASTELO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA ELETIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao Município e ao Estado a realização de cirurgia de artroplastia total do quadril, indeferindo, contudo, a pretensão de indenização por danos morais decorrente da demora na prestação do serviço público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demora na realização de procedimento cirúrgico eletivo pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem comprovação de urgência ou agravamento extraordinário do quadro clínico, caracteriza omissão estatal passível de gerar reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Em casos de omissão estatal, a responsabilidade civil do Poder Público é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (negligência, imperícia ou imprudência) na modalidade
faute du service
.

A demora na realização de cirurgia considerada não urgente, dentro do contexto de gestão de filas do SUS e observância à "reserva do possível", não configura, por si só, dano moral, salvo se demonstrado sofrimento excepcional ou risco imediato à vida, o que não restou comprovado nos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A demora na realização de procedimento cirúrgico eletivo pelo Poder Público, quando ausente a comprovação de urgência ou de agravamento extraordinário decorrente da espera, não gera, de forma isolada, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º e art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJGO, Apelação / Reexame Necessário nº 5335374-75.2016.8.09.0051, Rel. Francisco Vildon Jose Valente, 5ª Câmara Cível, j. 08.03.2019.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
CARLUCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
MUNICIPIO DE CASTELO
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE pedido formulado na inicial, determinando aos requeridos o fornecimento de CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, bem como os procedimentos que se fizerem necessários à parte requerente, confirmando, assim, a tutela de urgência anteriormente deferida”
.

Em sede recursal (ID 16147903), a recorrente pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

Apenas o Município de Castelo apresentou contrarrazões (ID 16490655).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

A questão se refere à demora na liberação da cirurgia de Artroscopia Total do Quadril, considerando que a autora apresentava dor bilateral com evolução de três anos e deambulando com auxílio de terceiros, conforme laudo médico anexado ao ID 16147796.

No caso em tela, busca-se indenização envolvendo pessoa jurídica de direito público, devendo ser observada, em regra, a teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º da CF/88, não havendo necessidade de comprovação de culpa, bastando, a princípio, mostrarem-se evidenciados, o prejuízo sofrido e o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

Ocorre que, nos casos em que se refere à omissão, ou seja, quando era de se esperar determinada atitude por parte do Poder Público e este falha, devemos adotar o entendimento de que a responsabilidade é subjetiva, com comprovação da culpa em uma de suas modalidades (negligência, imperícia ou imprudência).

Decerto, os fatos ocorridos não são suficientes a causarem danos de ordem moral à recorrente, vez que a demora na realização de procedimento cirúrgico, considerado não urgente pelo SUS, não demonstrou grave sofrimento e dor emocional a ponto de ensejar o pagamento de indenização.

Colaciono precedente sobre o tema:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CIRURGIA PELO SUS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto do Sistema Único de Saúde - SUS (Lei nº 8.080/1990) proclamam que a saúde é direito fundamental de todo ser humano que se encontre no território nacional, sendo a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, solidariamente, responsáveis por prestar assistência e implementar recursos capazes de garantir a saúde da população. 2. Escorreita a sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido do Autor, determinando ao Estado de Goiás que realizasse a cirurgia indicada pelo seu médico assistente, convalidando a liminar concedida anteriormente,
afastando, contudo, a indenização por danos morais, tendo em vista a inexistência da prática de ato ilícito pelo Apelado
. 3. Nas ações em que for vencida a Fazenda Pública, cabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 3º, do NCPC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJGO, Apelação / Reexame Necessário 5335374-75.2016.8.09.0051, Rel. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2019, DJe de 08/03/2019).

A atuação do Judiciário deve respeitar a
Reserva do Possível.
Condenar o ente público por danos morais em virtude da fila de espera, sem que haja um erro médico ou agravamento extraordinário e evitável, viola o princípio da
Isonomia.
Beneficiar um paciente com indenização em detrimento de outros que aguardam na mesma fila geraria um privilégio injustificado.

O Poder Público adota critérios de triagem e gravidade (Protocolo de Manchester ou similar). Se o quadro do paciente é estável e há casos mais urgentes à frente, a demora é uma escolha administrativa legítima baseada na escassez. Não há nexo causal entre a conduta do Estado e o sofrimento do autor, pois a causa do desconforto é a própria patologia pré-existente, e não a gestão da fila.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)